Tribunal: TJPA
Processo: 0868837-82.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0868837-82.2020.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: SUELY MORAES CASSEB

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLÊNCIA EM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO. PROVA DA DÍVIDA CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança proposta contra Suely Moraes Casseb, sob fundamento de ausência de prova tempestiva da dívida, tendo em vista a juntada extemporânea do termo de confissão de dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional; e (ii) analisar a possibilidade de relativização da preclusão para admitir a juntada extemporânea de documento hábil à comprovação da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há negativa de prestação jurisdicional, pois a sentença fundamentou de forma suficiente os pontos controvertidos, decidindo conforme a convicção formada com base nos elementos constantes dos autos, ainda que de maneira contrária aos interesses da parte recorrente (AgInt no AREsp nº 1795771/SP; AgInt no AREsp nº 1974942/RJ).

4.

A preclusão para juntada de documentos pode ser relativizada em situações excepcionais, desde que observados o contraditório e a ausência de má-fé, especialmente quando o documento busca reforçar provas já constantes nos autos (AgInt nos EDcl no REsp nº 1866259/MG).

5.

O termo de confissão de dívida, embora juntado extemporaneamente, não constitui o único elemento probatório, mas reforça a tese inicial, que já dispunha de relatórios de débitos e telas do sistema da concessionária, os quais indicavam a inadimplência.

6.

A robustez probatória permite reconhecer a existência do débito e condenar a requerida ao pagamento do valor apurado, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora, conforme os critérios indicados na decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A juntada extemporânea de documentos indispensáveis pode ser admitida quando reforça prova pré-existente, desde que respeitados o contraditório e a ausência de má-fé.

2.

A existência de elementos probatórios suficientes autoriza a procedência do pedido inicial, já que reforçados por documentos apresentados posteriormente.

______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 435 e 489.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1795771/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 23.08.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1974942/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14.03.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1866259/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14.09.2020.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0868837-82.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: RODRIGO ALAN ELLERES MORAES - OAB PA16959

APELADA:
SUELY MORAES CASSEB

ADVOGADO: EDILSON SILVA MOREIRA - OAB PA7564

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de cobrança
proposta por

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
em desfavor de
SUELY MORAES CASSEB
ao argumento de inadimplemento de valores atinentes ao consumo de energia elétrica não pagos.

Sentença:
de improcedência do pedido por ausência de prova da dívida, inclusive diante da juntada extemporânea do termo de confissão de dívida não pago.

Apelação:
por

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
alegando
(i)
negativa da prestação jurisdicional pela improcedência de seus pedidos,
(ii)
que houve juntada do termo de confissão de dívida e
(iii)
que pela primazia do julgamento de mérito deveria ser a extemporaneidade da juntada ser relativizada.

Recurso manejado em:
12 de junho de 2023.

Contrarrazões em:
ID.

15225977.

Conclusos ao gabinete em:
27 de setembro de 2023.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento na próxima sessão de plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0868837-82.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: RODRIGO ALAN ELLERES MORAES - OAB PA16959

APELADA: SUELY MORAES CASSEB

ADVOGADO: EDILSON SILVA MOREIRA - OAB PA7564

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchido os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Recurso.

Todavia, o recebimento dos efeitos recursais está neutralizado por força do julgamento colegiado doravante proferido.

A controvérsia recursal está assentada em analisar o acerto ou desacerto da sentença que deu por improcedente a ação de cobrança proposta na origem, diante da ausência de juntada –
tempestiva
– de prova da dívida.

Muito bem.

1.

Da preliminar de negativa de prestação jurisdicional.

A negativa de prestação jurisdicional se materializa quando o julgador, por exemplo, deixa de fundamentar sua conduta, ou quando o faz, a promove em desatino com aquelas que era capazes de infirmar a compreensão defendida. O que não é o caso.

Julgar contrário aos interesses de uma parte não significa que houve negativa de prestação jurisdicional. São questões distintas! Deixe-se claro que a sentença recorrida resolveu satisfatoriamente as questões deduzidas no processo, sem incorrer nos vícios de obscuridade, contradição, erro material ou omissão com relação a ponto controvertido relevante, cujo exame pudesse levar a um diferente resultado na prestação de tutela jurisdicional.

Conforme entendimento o Superior Tribunal de Justiça, se os fundamentos do ato recorrido, não se mostram suficientes ou corretos na opinião dos agravantes, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Neste sentido, precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado. 2. O Tribunal de origem reconheceu o cerceamento de defesa, tendo em vista a insuficiência da prova para o deslinde da controvérsia. Assim, alterar tal entendimento exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, medida inviável em recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ, o que impede o conhecimento do recurso por ambas as alíneas do permissivo constitucional. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1795771/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021)

Em reforço:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSSESSÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. MULTA PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram submetidas, ainda que tenha decidido de forma contrária à pretensão da parte. Nesse contexto, esta Corte já se manifestou no sentido de que não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. 2. Não deve ser acolhido o requerimento para que seja imposta a multa prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o mero inconformismo com a decisão embargada não enseja a necessária imposição da sanção, quando não configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1974942 RJ 2021/0271166-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

Por tais razões,
afasto a preliminar de ausência de prestação jurisdicional.

2.

Mérito. Inexistência de prova indispensável. Juntada extemporânea. Possibilidade de relativização.

É certo que cabe ao autor a juntada desde a petição inicial, dos documentos indispensáveis à propositura da demanda, bem como cabe ao Réu, o mesmo ônus de promover sua defesa com todos os documentos que lhe são imanentes (art. 435 CPC).

Decorrido tal oportunidade, surge a preclusão consumativa que só pode ser relativizada em casos excepcionais, quando obedecidos o contraditório e a inexistência de má-fé pela parte. Compreensão esta que colho dos precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO. JUNTADA POSTERIOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O acórdão estadual está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que é admissível a juntada de documentos novos, inclusive na fase recursal, desde que não trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório. 2. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1866259 MG 2020/0059259-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2020)

É de dizer que, se à época da Inicial ou Contestação, o documento já existia e por lapso não foi juntado, tal não se trata de documento novo, mas sim, prova velha, cuja juntada se admite para contraposição ou mediante ampla defesa e ausência de má-fé.

A despeito de ao ID. 15225871 afirmar que o Termo de Confissão de Dívida não existia, promoveu a juntada de relatórios da conta contrato vinculada a Consumidora, com apontamento específico das faturas, seus códigos e valores respectivos.

A partir da fala da Requerida, de que desconhecia a origem e qualidade do débito, foi juntado o termo de confissão de dívida (ID. 15225943) que não é a única base probatória para a pretensão autoral, mas sim, reforço às provas já juntadas pela Requerente na época.

Se antes (com os documentos juntados na exordial) não haveria clareza da origem do débito, com a réplica à contestação (o que é
viável
, porém não
recomendável
) junta-se documento antigo, mas cuja qualidade vem reforçar a tese da exordial.

Já que o Termo de Confissão de Dívida não é o título que se pretende basear a cobrança, mas sim apenas documento assessório (como dito pela própria concessionária), deve o julgador buscar os títulos que constam obrigações hábeis ao exercício seja da monitória, seja da ação de cobrança.

A despeito do que havia sido inicialmente juntado aos autos, relatórios dos débitos de forma consolidado (ID. 15225860), telas do sistema da concessionária (ID. 15225864, pág. 1 - 3), não havia robustez na cobrança, contudo com a compreensão de existência e legalidade pelo termo de confissão de dívida juntado na réplica e não derruído pela Ré,
a prova dos autos caminha para a existência da dívida, pelo inadimplemento e pela procedência do pedido.

Neste sentido, pela necessidade de análise de
todo
o contexto probatório:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO ADIMPLIDAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INSUBSISTÊNCIA. PRETENSÃO QUE SE SUJEITA AO PRAZO DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE DECURSO DO PRAZO DECENAL ENTRE OS VENCIMENTOS DAS PRESTAÇÕES (DE 26-11-2009 A 26-10-2010) E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA (15-5-2019). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA. TESE AFASTADA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO QUE COMPROVOU A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES COM A APRESENTAÇÃO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA INADIMPLIDAS, ALÉM DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO PELO REPRESENTANTE LEGAL DA APELANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE DOS DOCUMENTOS EMITIDOS PELA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO NÃO DERRUÍDA. ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA ATENDIDO. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 03051346520198240020, Relator: Sandro Jose Neis, Data de Julgamento: 07/02/2023, Terceira Câmara de Direito Público)

Desta forma entendo que, a partir da carga probatória juntada aos autos, deve haver a constituição da obrigação da Requerida ao pagamento do importe de R$ 180.075,28 (cento e oitenta mil e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos), devendo este montante ser corrigido monetariamente, conforme variação do INPC desde 29 de agosto de 2017. Juros de mora devidos desde a mesma data.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO,
para:

1.

Reformar a sentença que deu por improcedente a ação de cobrança proposta, por ausência de provas;

2.

Dar por parcialmente procedentes os pedidos da Exordial, condenando a Requerida, ora Apelada, ao pagamento de tão somente R$ 180.075,28 (cento e oitenta mil e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos), devendo este montante ser corrigido monetariamente, conforme variação do INPC desde 29 de agosto de 2017. Juros de mora devidos desde a mesma data.

3.

Custas e honorários
ex lege,
contudo com exigibilidade suspensa diante da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 12/02/2025